Tribunal: TJES
Processo: 5001550-06.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001550-06.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: ROSELI ULICK DALLA BERNARDINA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser objeto de parcial reforma, nos termos do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS POR DÉBITO JÁ PAGO. IDENTIFICADO ERRO NA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO DE COBRANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO CREDITADO À RECORRIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora Recorrente.
2. Em análise detida, observo que, embora sustente a Recorrente que existe documento nos autos hábil a demonstrar o devido pagamento do boleto de cobrança, o código de barras da fatura apresentada pela Recorrente difere daquele registrado no comprovante de pagamento respectivo, razão pela qual a compensação não fora identificada prontamente pelo Recorrido.
3. Desse modo, denota-se que há,
in casu,
culpa exclusiva de terceiro/consumidor (art. 14, § 3°, II, CDC) que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrido, mesmo porque a liquidação de dívidas por boleto pode ser feita por qualquer pessoa e de variadas formas, não possuindo o Recorrido qualquer ingerência sobre o processo de cobrança do pagamento, a denotar a ausência de nexo de causalidade acerca do suposto dano alegado.
4. Destaco que, conforme relato da própria Recorrente, a atendente do Recorrido solicitou à consumidora que enviasse o comprovante de pagamento em questão via e-mail, o que não demonstrou ter feito a Recorrente, sendo certo que as únicas comunicações de que se tem prova são as ligações efetuadas pela Requerente (que, por óbvio, não possibilitam o envio da comprovação do pagamento). Nesse sentido, diante da falta de lastro probatório adequado à demonstração do envio do comprovante de pagamento relativo à fatura em comento, conclui-se que se absteve a Recorrente de contatar adequadamente o Recorrido conforme as instruções passadas pela instituição bancária (e-mail), não havendo que se falar em conhecimento, pela parte ré, do pagamento realizado.
5. Por outro lado, não há dúvidas de que, de fato, foi realizado pagamento (em 10/03/2020) em valor correspondente ao cobrado pelo Recorrido em fatura, cujo montante adimplido inequivocamente ingressou no patrimônio do Recorrido (consta como beneficiário no comprovante de pagamento). Não obstante não tenha sido reconhecido pelo Recorrido por culpa da consumidora (erro código de barras), tendo em vista que a quantia devida fora efetivamente percebida pela Ré, faz jus a Recorrente ao reconhecimento da inexistência do débito correspondente à fatura vencida em 10/03/2020 no valor de R$ 1.378,67 (extinto pelo pagamento), bem como tem direito a Recorrente à restituição (simples) do valor descontado de seu benefício previdenciário (de modo a evitar o enriquecimento ilícito do Recorrido), pelo que condeno o Recorrido à restituição dos valores descontados em maio, junho e julho/2020, no montante total de R$ 152,40.
6. Por fim, não vislumbro qualquer indicativo de dor, sofrimento, vexame ou humilhação dos fatos narrados, inexistindo grave e extraordinário abalo psicológico em razão do comportamento do Recorrido (mesmo porque não deu causa ao problema identificado, oriundo, em verdade, de erro da consumidora), razão pela qual improcede o pedido de indenização por danos morais.
7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a extinção do débito relativo à fatura vencida em 10/03/2020, no valor de R$ 1.378,67, bem como para condenar o Recorrido à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da Recorrente em maio, junho e julho/2020, no montante total de R$ 152,40, com correção monetária da data de cada desconto (Súmula 43, STJ) e juros legais de 1% ao mês a contar da citação
.
8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.